Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. OFERECIMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA “INTERMEDIÁRIA”. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO FAVORÁVEL À AUTORA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter pronunciamento declaratório da inexistência da relação jurídica negocial estabelecida com o réu, com o ressarcimento, em dobro, dos montantes indevidamente descontados do valor de seus proventos mensais, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na primeira demanda proposta pela autora somente a instituição "intermediadora" do negócio jurídico de mútuo figurou no polo passivo, embora fosse necessária a presença da instituição bancária com quem o negócio jurídico fora efetivamente celebrado.
3. Por se tratar de questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada devem cessar os descontos anteriormente efetuados no valor dos proventos de aposentadoria da autora.
4. Embora não tenha figurado no polo passivo da primeira demanda o banco é responsável pelos descontos derivados do negócio jurídico, por ser diretamente beneficiado e por integrar a cadeia de produção e distribuição de serviços.
5. As quantias descontadas indevidamente deverão ser restituídas à demandante de modo simples, pois a presente hipótese não se ajusta à regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso, não está configurada a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante, razão pela qual não é devida a pretendida reparação dos alegados danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.